Tribunal: TCU
Processo: 002.736/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2244/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Sara de Lemos da Silva emitido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcela de horas extras decorrente de decisão judicial; considerando que hora extra é vantagem própria do regime da Consolidação de Leis do Trabalho e, por isso, incompatível com o Regime Jurídico Único; considerando que as exceções à ilegalidade desse pagamento seriam os casos em que houvesse decisão judicial que assegure a continuidade do pagamento com vistas a garantir a irredutibilidade da remuneração anteriormente recebida pelos servidores transpostos de regime; considerando que, nesses casos, a parcela deve ser paga na forma de vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), a ser gradualmente compensada, até sua completa absorção, pelos reajustes subsequentes de remuneração; considerando que já não subsiste a situação fática que motivou a decisão judicial que determinou o pagamento destacado de horas extras, uma vez que todas as carreiras de servidores públicos já foram reestruturadas por lei posteriormente à edição da Lei 8.112/1990, o que implica novas tabelas remuneratórias; considerando, no entanto, a existência de decisão judicial sem trânsito em julgado, proferida no âmbito do Processo 0806190-18.2022.4.05.8400 que tramita na 5a Vara Federal do Rio Grande do Norte, onde a servidora obteve decisão favorável no sentido impedir que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte retirasse o pagamento das horas extras incorporadas aos seus proventos; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade do ato, em face da irregularidade apontada nos autos, envolvendo questão jurídica de solução já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU, circunstância que confere ao Relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso II, parte final, do Regimento Interno/TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, bem assim com os Enunciados 276 e 279, da Súmula do TCU, em: a) considerar ilegal e recusar o registro do ato de concessão de aposentadoria de Sara de Lemos da Silva; b) fazer as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 002.736/2023-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Sara de Lemos da Silva (XXX.522.254-XX) 1.2. Unidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar à UFRN que: 1.7.1. uma vez desconstituída a ação que assegura, presentemente, o pagamento da rubrica judicial ora impugnada, adote as medidas administrativas necessárias à cessação do seu pagamento, promovendo, ainda, a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso a decisão judicial definitiva não venha a dispor em sentido contrário; 1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora.